Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707417-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ, em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ANDERSON CLAYTON FRUTUOSO MALHEIROS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 185391520, para que seja deferida a penhora dos rendimentos líquidos do devedor. Decido. Em regra, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. O parágrafo segundo do mesmo artigo estipula a exceção a esta regra, na medida em que autoriza a constrição destes valores, desde que para pagamento de prestação alimentícia. Há ainda peculiar corrente pretoriana que admite, casuisticamente, a mitigação da proteção conferida ao salário. No caso vertente, verifica-se que os parcos elementos trazidos aos autos pela exequente não são suficientes para que se permita afirmar, com segurança, que a constrição parcial dos proventos auferidos pelo devedor não prejudicará a sua subsistência e de sua família, sem reflexos gravosos à dignidade da pessoa humana. Ora, como é cediço, os dados relativos à folha de pagamento disponibilizados nos sistemas de transparência pela Administração Pública Federal, por força da Lei no 12.527/2011, não refletem com fidelidade a realidade fática vivenciada pelo servidor público a que se referem, uma vez que informações pessoais relevantes para que se constate que a penhora dos vencimentos não obstaculizará a manutenção da sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes encontra-se suprimida, a exemplo da existência de empréstimos consignados, prestações alimentícias, contribuições sindicais e associativas, convênios e outros descontos não compulsórios incidentes sobre os seus vencimentos, de sorte que o valor ali indicado raramente corresponde à parcela efetivamente disponibilizada ao devedor. Na espécie, há de se destacar ainda que as diligências empreendidas através do convênio Sisbajud (IDs no 174048766) apontam para a constatação de que não sobejam valores nas contas bancárias do devedor, o que, a princípio, afasta a possibilidade de mitigação excepcional da proteção legal conferida à verba salarial, nos termos da jurisprudência invocada. De fato, consubstancia verdadeiro truísmo afirmar que a Constituição Federal elevou ao status de preceito fundamental a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Contudo, não se pode obliterar a primazia igualmente conferida à dignidade da pessoa humana, de modo que, havendo conflito aparente entre tais normas gerais de envergadura equivalente, mostra-se prudente que a predileção do julgador no caso concreto convirja para a mantença daquele princípio que afetará de forma menos agressiva a conjuntura vivenciada pelas partes, vale dizer, postergar a satisfação do interesse essencialmente patrimonial do credor a fim de garantir a subsistência digna do devedor. Subsidiariamente, ainda parte do débito seja de honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar, também não se inserem na exceção à regra geral. Este Juízo perfilha do entendimento de que, embora seja verba de natureza alimentar, os honorários advocatícios sucumbenciais não constituem prestação alimentícia, como quer dizer a Lei Processual Civil. A mens legis, neste caso, abrange os valores devidos a título de pensão alimentícia e as condenações à prestação de alimentos em decorrência de ato ilícito, não abarcando, portanto, os honorários de advogado. Veja-se que, embora não haja consenso, há larga jurisprudência desta Corte neste sentido, conforme julgados exemplificativos que seguem: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR VERSUS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Recentemente, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões "verba de natureza alimentar" e "prestações alimentícias", enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor (v. REsp n. 1.815.055/SP - Rel. Ministra Nancy Andrighi). 2. Recurso não provido. (Acórdão no 1308275, 07395733720208070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO §2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382?2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3 - Também o Tribunal da Cidadania já firmou entendimento no sentido de que "Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar" (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 4 - A natureza alimentar ostentada pelos honorários advocatícios não é suficiente para privar o obreiro de seu salário, mesmo porque a renda auferida por advogado engloba despesas necessárias ao exercício da profissão e não será destinada exclusivamente à sua manutenção pessoal, não podendo ser alçada na qualidade de alimentos civis. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1300270, 07304346120208070000, Relatora Desa. MARIA IVATÔNIA, Relator Designado Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, publicado no DJe 9/12/2020). É vedada a penhora de proventos para adimplir condenação em verba honorária. A impenhorabilidade da verba salarial é absoluta por expressa previsão legal, todavia não se aplica no caso de constrição para pagamento de prestação alimentícia. Na hipótese, o credor requereu a penhora de 30% dos proventos do devedor até o limite da dívida, ao argumento de que a execução de honorários advocatícios possui natureza alimentar. Para os Desembargadores, embora as verbas de honorários advocatícios gozem da proteção conferida às verbas de natureza alimentar, não se equiparam à prestação alimentícia decorrente da relação de parentesco ou vínculo conjugal. Assim, a Turma concluiu que a exceção legal que permite a penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia não pode ser aplicada para o pagamento de honorários advocatícios, pois se trata de norma limitativa de direitos que deve ser interpretada restritivamente. (Acórdão n.o 810148, 20140020104643AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 99). A Corte Especial do STJ, em recente julgamento do REsp. 1.815.055/SP, trilhou o mesmo entendimento adotado nesta decisão, in verbis: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL DO STJ, publicado em DJe 26/08/2020) Diante de todo o exposto, INDEFIRO o requerimento para penhora de parte dos valores percebidos a título de salário pela parte devedora. Ausentes outros requerimentos, voltem os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o Juízo a quo indeferiu pedido de penhora de salário do executado/agravado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este e. TJDFT possem entendimento pela possibilidade de penhora de percentual de salário do devedor, desde que não haja prejuízo a sua manutenção digna. Aduz que a parte agravante possui renda superior a R$ 24.478,80 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), conforme se infere das informações disponíveis no portal da transparência. Argumenta que foram esgotados todos os meios para garantir a efetividade da execução, sem sucesso. Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Gratuidade da Justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. In casu, a agravante objetiva a penhora de percentual do salário do devedor/agravado para quitação da dívida, argumentando que ele recebe remuneração de mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), valor que permite a medida sem prejuízo ao sustento do executado. De fato, conforme precedente da Corte Especial do c. STJ (EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves), é possível, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de salários/vencimento, garantido, em todo caso, o mínimo existência e a dignidade do devedor, requisitos que devem ser cotejados de acordo com as circunstâncias de cada caso. Contudo, o deferimento de tal medida excepcional perpassa, antes de qualquer coisa, pela prova categórica do valor da remuneração recebida pelo devedor e do não comprometimento da sua subsistência digna, ônus que cabe ao credor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido, tenho citado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, possibilitando a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 2. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da parte recorrida. Logo, inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1789710, 07306882920238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 4. Não obstante os artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, admitam a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa para satisfação do débito, tem-se que tal hipótese se restringe aos casos em que a própria pessoa jurídica, cuja penhora de percentual de seu faturamento se pretende, seja a parte executada. 5. Não se admite o deferimento de medidas tendentes a afetar o faturamento de sociedade empresária estranha à lide, considerados os limites subjetivos da lide e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1723877, 07096401420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação em exame, a parte agravante suscita que o devedor/agravado recebe remuneração de alto padrão, o que viabilizaria a mitigação da impenhorabilidade da verba remuneratória. Entretanto, os documentos colacionados não se prestam a essa conclusão, pois não guarnecem, em um juízo de certeza, o valor da remuneração atual do devedor. No corpo do recurso, é apresentado um print de suposta folha de pagamento do devedor, no qual não há dados que comprovem a veracidade das informações ali contidas, tampouco qual a fonte pagadora. Além disso, as informações seriam referentes ao ano de 2016, não se prestando, portanto, para aferir a remuneração atual do agravado. Por sua vez, nos autos originários foi apresentado recorte de uma Declaração de Imposto de Renda (ID. 185391520), na qual não é possível verificar o declarante, tampouco o ano-calendário ao qual se referem as informações. Assim, em cognição sumária, entendo que a parte agravante não logrou êxito em provar o recebimento de salário pelo agravado, inviabilizando a análise acerca da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:13:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora